Tribunal: TJDFT
Processo: 0749374-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para uso. Natureza. Pequena quantidade. Restituição de coisa apreendida. Terceiro de boa-fé.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo pela quantidade de droga apreendida.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida - 5,62g de cocaína e 377,47g de maconha, de menor potencial nocivo -, não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 – A restituição das coisas apreendidas poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
5 - Provado que o veículo apreendido é de origem lícita e não pertence ao acusado, e não demonstrado que a proprietária tinha ciência de que era usado no tráfico de drogas, é caso de se restituir a essa, terceira de boa-fé, que não tinha conhecimento do uso desse na prática do crime.
6 - Apelação do primeiro apelante provida em parte. Provida a da segunda apelante.